Tribunal: TJBA
Processo: 8066137-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066137-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUDMILA ANDRADE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTRO ESTADO PARA FINS DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATS - IMPOSSIBILIDADE FRENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 07/1999 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO §1º, DO ART. 84, DA LEI 6677/94 - HIERARQUIA DAS LEIS – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança em que busca o reconhecimento ao adicional por tempo de serviço “
considerando o cômputo de tempo de serviço prestado à Administração Pública direta e indireta em todas as esferas federativas, conforme o princípio da paridade federativa.
”.

2.
O
inciso XXVII, do Art. 41, da Constituição Estadual,

que previa a
contagem, para fins de percepção de adicional por tempo de serviço “
de todo o tempo de serviço sob qualquer regime de trabalho, na Administração Pública da União, do Estado e do Município
”
foi revogado com o advento da EC 07/1999.

3. O documento de ID 72150070 demonstra que a parte impetrante ingressou no serviço público no Estado do Espírito Santo em 2014, confessando a exordial que o ingresso no serviço público, no Estado da Bahia, ocorreu em 04/08/2016, quando já vigoravam as alterações impostas pela EC/1999, há pelo menos 17 (dezessete) anos.

4. Só tem direito a averbação, especificamente para fins de contagem do adicional de tempo de serviço (ATS), aquele ingresso no serviço público antes da alteração constitucional e que já tivesse completado o quinquídio, como forma de garantir o direito adquirido.

5.
O §1º, do art. 84, do
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia

(lei 6677/94) foi tacitamente revogado, não podendo a legislação estadual desrespeitar a Constituição do Estado frente a hierarquia das normas, devendo o texto legal ser analisado sempre de forma teleológica.

6. Em linhas finais é necessário lembrar, ainda, não ter a parte impetrante direito a
Adicional por Tempo de Serviço durante a vigência da Lei Complementar
173
/2020
e suas
previsões
diante da
excepcional
idade
da pandemia da COVID/19,
cuja legalidade foi atestada pelo STF no julgamento do TEMA 1.137 (RE 1311742 / SP).

7.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066137-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUDMILA ANDRADE DE ARAUJO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .